Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ACORDO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. ÚLTIMA PARCELA. COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Apesar dos argumentos da apelante, observa-se que incontestavelmente a última parcela do acordo discutido não foi efetivamente paga. Dessa forma, não efetuada a quitação do débito impossível a declaração de inexistência da dívida.
3. Inexistindo irregularidade na cobrança efetuada, não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que para caracterização de dano moral é imprescindível a demonstração de arbitrariedade, ilegalidade ou abusividade na cobrança realizada, ou a devida comprovação de cobranças realizadas de forma abusiva, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.